Tribunal: TJSP
Processo: 1001206-57.2020.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação à taxa de juros – Ausência – Tarifa de Registro de Contrato – Possibilidade de cobrança – Seguro prestamista/proteção financeira – Venda casada caracterizada – Repetição do indébito na forma simples, levando-se em conta os juros cobrados sobre o seguro – Recurso parcialmente provido.*